Tribunal: CARF
Processo: 11065.000609/2008-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-27

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.000609/2008-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.713 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de julho de 2020
Recorrente
ANÉSIO GLAESER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Data do fato gerador: 01/11/2005
EXCLUSÃO. SIMPLES. COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS
ELÉTRICOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E
REPAROS.
O exercício da atividade de comércio varejista de materiais elétricos com
prestação de serviços de instalação e reparos não pode ensejar exclusão do
Simples Federal, sob o fundamento de se equiparar ao exercício da atividade
de construção de imóveis ou obra de construção civil. Aplicação da Súmula
CARF no 57.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 10-25.387, proferido pela 6a
Turma da DRJ/ POA, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da Recorrente,
negando provimento a sua solicitação de inclusão retroativa no Simples Federal (Lei n°
9.317/1996) retroativamente a 01/11/2005.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.000609/2008-14
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.713 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.000609/2008-14

Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
A Auditoria Fiscal da Receita Federal do Brasil apresentou Representação
Administrativa em relação à empresa em epígrafe (fls. 02 e 03) na qual manifesta, em
essência, que as atividades exercidas pelo contribuinte em comento impedem sua opção
pelo Simples. Fundamenta sua representação com documentos carreados a fls. 04 a 19
dos autos.
Em face do retro aludido ato de representação, pronunciou-se a Delegacia da Receita
Feral do Brasil em Novo Hamburgo - DRF/NHO, inicialmente através do Serviço de
Controle e Acompanhamento Tributário -SECAT- que proferiu o Despacho DRF-NHO/
SECAT/SIMPLES n° 094/2009 (fls. 20) através do qual, em síntese, manifesta que:
- a empresa foi estabelecida em 24/07/1990 e consta como optante do Simples desde
26/03/1997;
- verificou-se que a atividade principal em seu CNPJ é o CNAE Fiscal 4742-3/00
(Comércio varejista de material elétrico), cujo código da tabela CNAE anterior era
5244-2/05;
- na Declaração de Firma Individual registrada na Junta Comercial do Rio Grande do
Sul -JUCERGS- (fls.04), o contribuinte tem cadastrado como atividades o Comércio de
material elétrico e Instalações elétricas. Posteriormente, em Requerimento de
Empresário, registrado na JUCERGS em 13/07/2004 (fls. 05) o objeto social passou a
ser Comércio varejista de materiais elétricos para a construção e Instalação e
manutenção elétrica em edificações, inclusive elevadores, escadas, esteiras rolantes e
antenas;
- que para comprovar a real atividade da empresa, foram acostadas ao processo cópias
de algumas notas fiscais de prestação de serviços emitidas pelo contribuinte, nas quais
verifica-se que a mesma prestava serviços de instalação elétrica em edificações (flso7 a
09);
- verificou-se, também, que a empresa mantinha em seus quadros funcionais vários
eletricistas (fls. 11 a 18) para a realização dos serviços acima mencionados;
- as atividades relativas a serviços de instalação e manutenção elétrica em edificações
são impeditivas à opção pelo Simples por estarem enquadradas nas vedações dispostas
no art. 9° da Lei n° 9.317/1996 e no Ato Declaratório Normativo COSIT n° 30, de
14/10/1999;
- pela documentação anexada fica comprovado que a empresa começou a incorrer em
vedação a partir de 14/10/2005, conforme cópia da nota fiscal (NF) de fls. 07;
- em vista dos fatos acima expostos e da legislação aplicável, propõe a expedição de ato
declaratório excluindo o contribuinte do Simples, com efeitos a partir de 01/11/2005.
Com efeito, assim pronunciou-se a autoridade competente com a edição do Ato
Declaratório Executivo DRF/NHO no 040/2009, excluindo o contribuinte do Simples,
retroativamente a 01/11/2005 (fls. 21).
Cientificada em 20/07/2009 (fls. 24), a empresa apresentou sua inconformidade com a
decisão da DRF/NHO n° 040/2009, em 17/08/2009 (fls. 27 a 48), alegando, em suma
que:
. - a interpretação apresentada no Despacho DRF-NHO/SECAT/SIMPLES. n° 094/2009
está inteiramente equivocada, pois está aplicando ao caso interpretação extensiva do
conceito de construção de imóveis;
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.713 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.000609/2008-14

- a atividade relativa ao comércio de materiais elétricos e instalações não estão
compreendidas pela atividade de construção de imóveis, contrariando o § 4o do inciso V
do artigo 9° da Lei n° 9.317/1996;
- que diante da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e Tribunal Regional
Federal da 4o Região (fls. 34 a 38), resta flagrante o equívoco do despacho que ora
impugna;
- não pode o fisco autuar contribuinte com base em interpretação extensiva ou por
analogia da lei, sendo esta conduta vedada pelo artigo 150, inciso I da Constituição
Federal da República, bem como pelo artigo 108, § 1° do Código Tributário Nacional;
- o Ato Declaratório Executivo DRF/NHO n° 40/2009, não poderia ter sido o lavrado
com fundamento na Lei n° 9.317/1996 eis que esta restou revogada pela Lei
Complementar n° 123/2006, que também não veda ao ingresso no Simples, a atividade
praticada pela impugnante, conforme se infere do artigo 17 do aludido diploma legal e,
em consequência, o aludido despacho deve ser rechaçado;
- o Ato Declaratório Normativo COSIT n° 30 não se presta para regulamentar vedações
à opção pelo Simples, haja vista tratar-se de lei inferior à Lei Complementar (sic), para
embasar sua assertiva colaciona jurisprudência;
- ao final requer a improcedência do Despacho DRF-NHO/SECAT/SIMPLES n°
094/2009 e do Ato Declaratório Executivo DRF/NHO n° 040, de 15 de julho de 2009,
com a consequente mantença da impugnante no Simples.
Já 6a Turma da DRJ/ POA julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, indeferindo a inclusão retroativa da Recorrente no Simples, conforme a seguinte
ementa:
Assumo: SIMPLES FEDERAL
Data do fato gerador: 01/11/2005
SIMPLES.
SOLICITAÇÃO
DE
INCLUSÃO
RETROATIVA.
ATIVIDADE
VEDADA. INDEFERIMENTO. IRRETROATIVIDADE DAS LEIS.
A vedação ao exercício da opção pelo Simples, aplicável à atividade de construção de
imóveis, abrange as obras e serviços auxiliares e complementares da construção civil,
tais como: a construção, demolição, reforma e ampliação de edificações, pintura,
carpintaria, instalações elétricas e hidráulicas, aplicação de tacos e azulejos, colocação
de vidros e esquadrias bem como quaisquer outras benfeitorias agregadas ao solo ou
subsolo.
Um dos princípios básicos do Direito Intertemporal é o da irretroatividade das leis, pelo
qual uma lei presente ou futura não deverá atingir fatos pretéritos. Esse princípio está
consagrado na Carta Política de 1988, art. 5°, XXXVI, dentro dos direitos e garantias
fundamentais do indivíduo.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Inconformada com o acórdão de piso, a Recorrente interpôs recurso voluntário
ratificando os argumentos expostos por ocasião da apresentação da manifestação de
inconformidade, os quais podem ser sintetizados pelas seguintes transcrições:
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.713 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.000609/2008-14

“II. DO CORRETO ENQUADRAMENTO DA ATIVIDADE DA IMPUGNANTE NO
REGIME DE TRIBUTAÇÃO PELO SIMPLES.
O despacho DRF-NHO/SECAT/SIMPLES n° 094/2009 da Secretaria da Receita
Federal do Brasil em Novo Hamburgo, ao determinar a exclusão da Recorrente do
regime do SIMPLES, entendeu que a atividade desenvolvida por esta, qual seja,
“comércio de materiais elétricos” e instalação e manutenção elétrica em edificações,
inclusive elevadores, escadas, esteiras rolantes”, está enquadrada na atividade de
“construção de imóveis”.

Para tanto, a SRFB fundamentou sua decisão com base no artigo 9°, inciso V, § 4° da
Lei 9.317/96, que dispõe que “não poderá optar pelo SIMPLES, a pessoa jurídica que se
dedique a compra e venda, ao loteamento, à incorporação ou a construção _de
"imóveis", E, ainda, que “compreende-se na atividade de construção de imóveis; de que
trata o inciso V deste artigo, a execução de obra de construção civil, própria Q. ou de
terceiros, como a construção, demolição, reforma, ampliação de edificação ou outras
benfeitorias agregadas ao solo ou subsolo.”
Cabe referir que a interpretação apresentada no Despacho DRF-
NHO/SECAT/SIMPLES n° 094/2009 resta inteiramente equivocada, pois está
aplicando ao caso verdadeira “interpretação extensiva” do conceito de construção de
imóveis.
Isso ocorre, pois a atividade de comércio de materiais elétricos e instalações elétricas
NÃO estão compreendidas pela atividade de construção de imóveis.
O próprio § 4° do inciso V, artigo 9° da Lei 9.317/96, ao descrever as atividades que
compõem a construção de imóveis, em momento algum faz referência a “comércio de
materiais elétricos e “instalações elétricas”.
Não é crível compreender que a atividade de “instalações elétricas” possa ser
confundida ou entendida como “execução de obra de construção civil, própria ou de
terceiros, como a construção, demolição, reforma, ampliação de edificação ou outras
benfeitorias agregadas ao solo ou subsolo”. Nem mesmo a presença de eletricistas no
quadro de funcionários de uma empresa, pode ser considerado como óbice à opção pelo
SIMPLES.
Veja que o despacho ora impugnado refere que “para comprovar a atividade da empresa
foram juntadas ao processo cópias de algumas notas fiscais de prestação de serviços
emitidas pela contribuinte nas quais observa-se que a mesma prestava, efetivamente,
serviços de instalação elétrica em edificações, conforme fls. 07-09.”
- Salienta a Recorrente que realmente sua atividade está composta por serviços de
instalações elétricas em edificações.
- O que se impugna neste ato é o fato de que a atividade de serviços de instalações
elétricas não está compreendidas nas vedações descritas no art. 9o da Lei no 9.317/96.
Pertinente, neste contexto, a transcrição do voto proferido pelo Eminente juiz Leandro
Paulsen, ao integrar a Turma do Tribunal Regional Federal da 4a Região, e julgar o
Recurso de Apelação de n° 1999.71.05.002606-9/RS, no seguinte sentido: (...)
Denota-se que o voto proferido pelo ilustre juiz Leandro Paulsen, rechaça em sua
plenitude o entendimento do Fisco Federal, de vedação da atividade de “instalações
elétricas” ao regime do 'SIMPLES, por considerar como integrante da atividade de
“construção de imóveis”.
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.713 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.000609/2008-14

O entendimento esposado é acompanhado de forma unânime pelo Tribunal Regional
Federal da 4a Região, consoante. se denota dos julgados a seguir colacionados (...)
Este é também o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos: (...)
Em suma, é patente que a atividade desenvolvida pela Recorrente, de serviços de
instalações elétricas, não é vedado pela legislação do SIMPLES.
III. DA REVOGAÇÃO DA LEI 9.317/1996
O despacho impugnado aplicou para fins de autuação da Impugnada, a lei 9.317/1996.
Ocorre que supracitada lei restou revogada pela Lei Complementar n° 123/2006. (...)
Neste sentido, não poderia a SRFB, ao lavrar o Ato Declaratório Executivo DRF/NHO
n° 040, de 15 de julho de 2009, com base no despacho DRF-NHO/SECAT/SIMPLES
n° 094/2009, aplicar ao caso a Lei no 9.731/1996 em razão de a mesma estar revogada
pela Lei Complementar n° 123/2006.
Salutar salientar, que a Lei Complementar no 123/2006 também não veda o ingresso no
SIMPLES, da atividade praticada pela Recorrente, consoante se infere dos termos do
seu artigo 17. “Vejamos: (...)
Tendo em vista que O despacho que originou o ato de exclusão da Recorrente do
SIMPLES, restou fundamentado em legislação revogada pela Lei Complementar n°
123/2006, não deve o mesmo proceder.
Em casos análogos já se manifestou o Tribunal Regional Federal da 4a Região,
conforme denota-se dos julgados a seguir colacionados. (...)
Cediço, neste meandro, que o despacho impugnado deve ser rechaçado, por ter sido
embasado em legislação já revogada. (...)
IV. DO ATO DECLARATÓRIO NORMATIVO COSIT N° 30
4 - O Ato Declaratório COSIT n° 30 não se presta para regulamentar vedações à opção
pelo SIMPLES, tendo em vista tratar proferido de lei inferior à Lei Complementar. (...)
Denota-se que o Ato Declaratório Normativo COSIT não representa o meio hábil para a
criação de tributo, ou definição do sujeito passivo da exação.
Assim, neste ponto também deve ser rechaçado o despacho DRF-
NHO/SECAT/SIMPLES n° 094/2009.
FACE AO EXPOSTO, requer a Vossas Senhorias seja dado provimento ao presente
recurso, para fins de determinar a improcedência do Despacho DRF-
NHO/SECAT/SIMPLES n° 094/2009 e ' Ato Declaratório Executivo DRF/NHO n° 040,
de 15 de julho de 2009, com a consequente mantença da Recorrente no regime do
SIMPLES.”
É o relatório.
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.713 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.000609/2008-14

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.

O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III, do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
A Recorrente discorda do procedimento fiscal sob o argumento de que não
exerceria atividades de construção civil, mas aquelas relacionadas à “comércio de materiais
elétricos” e “instalações elétricas
O tratamento diferenciado, simplificado e favorecido pertinente ao cumprimento
das obrigações tributárias, principal e acessória é aplicável às microempresas e às empresas de
pequeno porte. Elevado à condição de princípio constitucional da atividade econômica orienta os
entes federados visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações tributárias (art. 170
e art. 179 da Constituição Federal) 1.
Contudo, verificada a ocorrência em qualquer das situações de vedação ou em
condutas incompatíveis, previstas no art. 9o da Lei no 9.317/1996, o indeferimento da opção é
formalizado de ofício mediante emissão de ato próprio pela autoridade competente para excluir a
empresa do Simples.
No caso dos autos, a Recorrente foi excluída do Simples, e-fls. 24 (com efeitos a
partir de 01.11.2005), nos seguintes termos:

1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4033/DF. Ministro Relator: Joaquim
Barbosa, Tribunal Pleno, Julgado em 15 de setembro de 2010. Publicado no DJe em 07 de fevereiro de 2011. "3.1.
O fomento da micro e da pequena empresa foi elevado à condição de princípio constitucional, de modo a orientar
todos os entes federados a conferir tratamento favorecido aos empreendedores que contam com menos recursos para
fazer frente à concorrência. Por tal motivo, a literalidade da complexa legislação tributária deve ceder à
interpretação mais adequada e harmônica com a finalidade de assegurar equivalência de condições para as empresas
de
menor
porte."
Disponível
em:
<
http://stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28ADI%24%2ESCLA%2E+E+4033%2ENUME
%2E%29+OU+%28ADI%2EACMS%2E+ADJ2+4033%2EACMS%2E%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyur
l.com/c4e6u8d>. Acesso em: 08 mai. 2020.
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-001.713 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.000609/2008-14

Percebe-se pois, o ato de exclusão foi fundamento no art. 9°, inciso V, § 4° da Lei
9.317/96, que dispõe que “não poderá optar pelo SIMPLES, a pessoa jurídica que se dedique a
compra e venda, ao loteamento, à incorporação ou a construção de `imóveis”. E, ainda, que
“compreende-se na atividade de construção de imóveis, de que trata o inciso V deste artigo, a
execução de obra de construção civil, própria ou de terceiros, como a construção, demolição,
reforma, ampliação de: edificação ou outras benfeitorias 'agregadas ao solo ou subsolo.”
Importante destacar que a interpretação apresentada pelo Despacho DRF-
NHO/SECAT/SIMPLES n° 094/2009, fls. 22-23, em que o ADE se baseou, resta inteiramente
equivocado. Trata-se de verdadeira “interpretação extensiva” do conceito de. construção, de
imóveis, ao se entender aplicável o Ato Declaratório Normativo Cosit no 30/1999, que dispõe
que a vedação ao exercício da opção pelo SIMPLES, aplicável à atividade de construção de
imóvel, abrange as obras e serviços auxiliares e complementares da construção civil, tais como
instalações elétricas.
Veja que o próprio § 4° do inciso V, artigo 9° da Lei 9.317/96, ao descrever as
atividades que compõem a construção de imóveis, em momento algum faz referência a
“comércio de materiais elétricos” e “instalações elétricas”, que, de fato, são as atividades
exercidas pela Recorrente., in verbis:
Art. 9° Não poderá optar pelo Simples, a pessoa jurídica:
(...)
V - que se dedique à compra e à venda, ao loteamento, à incorporaçao ou a construção
de imóveis;
(...)
§ 4 ” Compreende-se na atividade de construção de imóveis, de que trata o inciso V
deste artigo, a execução de obra de construção civil, própria ou de terceiros, como a
construção, demolição, reforma, ampliação de edificação ou outras benfeitorias
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-001.713 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.000609/2008-14

agregadas ao solo ou subsolo. (Acrescentado pelo art. 4° da Lei n° 8.528, de
10/12/1997)
As atividades de instalações elétricas não podem ser entendidas como “execução
de obra de construção” civil, própria ou de terceiros, como a construção, demolição, reforma,
ampliação de edificação ou outras benfeitorias agregadas ao solo ou subsolo". Assim, restou
perfeitamente demonstrado que, in casu, é inaplicável o ADN COSIT No 30/1999.
Destaque-se, ainda, que está provado nos autos, fls. 08-10 (notas de prestação de
serviço elétrico) e fls. 12-17 (recibo de pagamento de salario a eletricistas), a presença de
eletricistas no quadro de funcionários da Recorrente e que as instalações elétricas são de pequeno
porte.
Em verdade, os serviços prestados pela empresa associam-se, à sua atividade de
comércio varejista: instalação e reparos dos equipamentos que comercializa. Além do mais, a
atividade de serviços de instalações elétricas não está compreendida nas vedações descritas no
artigo 9° da Lei 9.317/96.
Logo, não vejo qualquer relação serviços desenvolvidos pela Recorrente à
atividade de construção civil. Seria evidente exagero considerar atividade complementar à
construção civil os serviços de pequeno porte desempenhados pela Recorrente, conforme se
comprova pelas notas fiscais carreadas aos autos (fls. 08-10).
É de concluir que tal tema encontra-se superado, vez a jurisprudência do CARF há
muito é firme quanto à inaplicabilidade do ADN COSIT No 30/1999, bem assim no concernente
à impossibilidade de caraterização de serviços de instalações elétricas como atividades de
construção civil:
Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das
Empresas de Pequeno Porte - Simples Ano-calendário: 2002 SIMPLES FEDERAL.
MANUTENÇÃO
NO
REGIME
SIMPLIFICADO.
ATIVIDADE
NÃO
IMPEDITIVA. INAPLICABILIDADE DO ADN COSIT No 30/1999. Os serviços
gerais de reparação, manutenção e instalações elétricas prestados pela recorrida não
estão abrangidos pela vedação de acesso ao SIMPLES encartada no art. 9o, inciso
V e § 4°, da Lei n.° 9.317/96. A recorrente não exerce atividade de construção civil
(construção de imóveis). Ato normativo infralegal não tem o condão de equiparar os
serviços de reparação, manutenção e instalações elétricas ao de construção civil. É
princípio elementar do Direito Tributário que somente a lei pode determinar a
imposição de ônus tributário (art. 150, inciso I, da CF/88), não se admitindo a oneração
do contribuinte pelo emprego da analogia (art. 108, § 1°, do CTN). Equiparar os
serviços comuns de reparação, manutenção e instalações elétricas aos de construção,
demolição, reforma, ampliação de edificação ou outras benfeitorias agregadas ao solo
ou sub-solo implica analogia in malam partem, que impede o contribuinte de optar pelo
SIMPLES quando a lei não o proíbe.(Acórdão no 1802-001.842, 2a Turma Especial,
Data da Sessão: 11/10/2013) - (Grifou-se)
Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das
Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES Exercício: 2003 EXCLUSÃO DO SIMPLES -
INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE PEQUENO PORTE Não deve ser excluída do regime
tributário simplificado denominado Simples a pessoa jurídica que desenvolva
atividade de instalação elétrica de pequeno porte, sem complexidade, e que não
exige qualificação profissional de engenheiro, por não caracterizar serviço
profissional assemelhado ao de engenheiro, nem tampouco a atividade de
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-001.713 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.000609/2008-14

construção civil. (Acórdão no 1802-000.557, 2a Turma Especial, Data da Sessão:
06/07/2010) - (Grifou-se)
Em decisão mais recente, esta Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção
(porém , com outra formação), também já se pronunciou na mesma linha:
Assunto: Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - Simples Ano-calendário: 2002,
2003, 2004, 2005, 2006, 2007 SIMPLES FEDERAL. COMÉRCIO VAREJISTA DE
MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE INSTALAÇÃO E REPAROS. O exercício da atividade de comércio varejista de
materiais elétricos e hidráulicos com prestação de serviços de instalação e reparos
não pode ensejar exclusão do Simples Federal fundamentada no exercício da
atividade de construção de imóveis ou obra de construção civil. SIMPLES
FEDERAL. EFEITOS RETROATIVOS DA EXCLUSÃO. A data de início dos efeitos
da exclusão do Simples Federal constante de ADE decorre de determinação legal e não
pode ser afastada por jurisprudência não vinculante, desprovida de eficácia normativa.
(Acórdão no 1003-000.130, Data da Sessão: 011/08/2018, Relator: Sérgio Abelson) -
(Grifou-se)
Além do que, esse Tribunal tem entendimento sumulado neste sentido:
Súmula CARF no 57
A prestação de serviços de manutenção, assistência técnica, instalação ou reparos em
máquinas e equipamentos, bem como os serviços de usinagem, solda, tratamento e
revestimento de metais, não se equiparam a serviços profissionais prestados por
engenheiros e não impedem o ingresso ou a permanência da pessoa jurídica no
SIMPLES Federal. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018)
Ante o exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário analisado.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital